Tribunal: TJBA
Processo: 8076921-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076921-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ALEXANDRO TORRES DA SILVA CALFA Advogado(s):PHILIPPE AUGUSTO RAMOS DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÓCIO FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS LEGAIS. CLÁUSULA CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O Apelado firmou o compromisso de fiança não na condição de sócio, mas sim em razão da sua condição financeira para garantir o contrato, na ausência de condições do contratante. A exclusão do Apelado do quadro societário não implica exoneração automática da fiança, especialmente quando há renúncia expressa aos benefícios dos artigos 366, 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, como no caso dos autos. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8076921-74.2022.8.05.0001, sendo Apelante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apelado Alexandro Torres da Silva Calfa, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator